Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-08.2021.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-08.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TIAGO DO CARMO BISSOLLI - CPF: 050.647.651-00 (APELADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE E FORNECIMENTO DE ENERGIA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à concessionária de energia elétrica a instalação de extensão de rede e o fornecimento de energia ao imóvel rural do autor, além do pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) houve falha na prestação de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica; (ii) é devida a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado é proporcional.

III.
Razões de decidir

3.

A concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e dos arts. 14 e 22 do CDC.

4.

A demora injustificada na instalação da rede de energia elétrica no imóvel rural do autor, essencial para sua subsistência como agricultor familiar, configurou falha grave na prestação de serviço público.

5.

A ofensa ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

O valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso.

7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A demora injustificada na execução de obra necessária à extensão de rede de energia elétrica em imóvel rural constitui falha na prestação de serviço público essencial, ensejando indenização por danos morais
in re ipsa
."

2.

"O valor fixado a título de compensação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1005763/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, Apelação nº 34915/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por TIAGO DO CARMO BISSOLI, julgou-a procedente,
condenou a parte requerida a proceder à instalação da extensão de rede para o fornecimento de energia elétrica no imóvel rural descrito na peça exordial, pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária, desde o arbitramento, juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega que inexiste a prática de ato ilícito a ensejar incidência de danos morais. Aduz que o pedido do autor, ora apelado, não foi aprovado em razão de impossibilidade técnica devidamente justificada. Assevera a exorbitância do valor determinado a título de danos morais, em dissonância com o princípio da razoabilidade.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a ação e ou a minoração do valor da indenização por danos morais, por não se mostrar o valor arbitrado compatível com o bem jurídico pleiteado.

Sem contrarrazões (Num. 232256678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TIAGO DO CARMO BISSOLI
busca, por meio de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, a instalação da extensão de rede para o fornecimento de energia elétrica no imóvel rural de sua propriedade, diante do insucesso das providências administrativas promovidas para obtenção do referido serviço essencial. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 232256672):

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar e
CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em realizar a instalação da extensão de rede e fornecer energia elétrica ao imóvel rural descrito na inicial.

CONDENO
a ré a compensar a parte autora pelos danos morais suportados, fixando em R$ 5.000,00, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido dos juros legais a partir da data da citação no valor de 1% ao mês (art. 406 CC c/c 161 CTN).

Ante a sucumbência,
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, já que não é possível mensurar o proveito econômico da obrigação de fazer.

A empresa apelante não se conforma com a sentença singular. Alega inexistência qualquer prática de ato ilícito a ensejar a incidência de danos morais. A razão, porém, não a assiste. É
um fato que a apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A sua responsabilidade objetiva, também encontra amparo, em razão do risco do negócio, decorrente do fato do serviço na relação de consumo, conforme o disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, requereu, para seu Sitio Renascer, Assentamento do Incra na Gleba Tibagi, onde reside como agricultor familiar, por diversas vezes, Extensão de Rede e fornecimento de energia elétrica, juntando à solicitação, todas documentações exigidas (Num. Num. 232255734 – pág. 02).

Acostada aos autos, correspondência da requerida, ora apelante, a comprovar as condições satisfatórias para a realização do serviço com vistas ao atendimento da solicitação do autor, ora apelado (Num. 232255741). Diante da morosidade na realização da obra, liminar deferida (Num. 232255749), que, em razão de seu descumprimento, provocou a reiteração de ordem pelo juízo singular, desta vez, com a possibilidade de incidência de multa por conta da demora no atendimento do consumidor (Num. 232256653).

Ora, a impossibilidade de utilização do imóvel em razão do descaso da concessionária com a parte consumidora ultrapassa o simples dissabor do cotidiano, pois gera angústia, preocupação, ademais, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e qualquer impossibilidade, no seu fornecimento, sem explicação plausível, gera ofensa as direito de personalidade do consumidor, que se vê impossibilitado de usufruir de segurança, iluminação, saúde comunicação e utilização das tecnologias dependentes de energia elétrica.

Este e. Tribunal já decidiu que é nítido o direito do consumidor à
disponibilização do fornecimento de energia para consumo, uma vez solicitada a extensão da rede, albergada por programa de universalização de energia. A demora na disponibilização da eletrificação sem motivo sustentável constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial, passível de reparação moral (TJMT Ap 34915/2017).

A jurisprudência do c. STJ já assentou que a demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, bem como diante da necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja,
in re ipsa,
que deriva da própria ofensa, sofrida em função da procrastinação da execução da obra (STJ
AREsp 1005763/RS)
.

Assim,
resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A apelante, porém, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional ao sofrimento suportado. A irresignação, no entanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). Ao sopesar os fatores que ensejaram o surgimento do dever de indenizar, o valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se adequado, não comportando sua redução.

Diante do exposto, mantenho o decisum em todos os seus termos. Conforme disposto no
art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte) por cento.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024